Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. art. 21 da lcp. autoria e materialidade. comprovadas. dosimetria da pena. utilização de critério diverso. redimensionamento da pena. Possibilidade. apelação conhecida e parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 21, caput, do Decreto-lei no 3.688/41 (LCP), aplicando-lhe a pena de 45 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64456342). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65237112).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para a configuração da contravenção penal de vias de fato, bem como a avaliação dos maus antecedentes da ré por ocasião da fixação da pena.
III. Razões de decidir
4. O art. 21 da LCP tipifica como contravenção penal a conduta de ofender a integridade física de outrem, sem que dela resulte em lesão corporal. O dolo necessário para a configuração da contravenção é genérico, não exigindo um fim específico.
5. No caso em análise, as provas colhidas durante o processo comprovam a materialidade e autoria do delito, sendo a ação da ré formal e materialmente típica, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Com efeito, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa demonstraram que a ré, no dia dos fatos, desferiu um tapa na nuca da vítima, sem motivo aparente.
6. No que tange à dosimetria, para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/5/2022). No caso, observa-se que a pena-base foi fixada em 30 dias de prisão simples, diante da constatação de maus antecedentes. Além disso, em razão da reincidência, houve novo acréscimo de 15 dias. Do exposto, percebe-se que houve a utilização de parâmetros diversos sem a devida fundamentação. Portanto, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de redimensionamento da pena aplicada.
7. Assim, utilizando-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, a pena-base é fixada em 25 dias de prisão simples, em razão dos maus antecedentes (ID 64456222 - Pág. 1). Diante da reincidência (ID 64456224 - Pág. 2), a pena é elevada para 35 dias de prisão simples, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento e de diminuição.
IV. Dispositivo e tese
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para redimensionar a pena para 35 dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 21; STJ, AResp 1.942.233.